Tribunal: TJDFT
Processo: 0753239-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE VOO. PERDA DAS CONEXÕES SUBSEQUENTES. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de passagens aéreas de Mendoza/Argentina para Brasília/DF, com conexões em Santiago/Chile e São Paulo/SP. Narram os requerentes que o horário inicialmente contratado para partida de Mendoza era 21h15, do dia 02.7.2019, e a chegada ao destino final às 10h45 do dia 3.7.2019, todavia, ao chegarem ao aeroporto de Mendoza, foram informados que a decolagem fora alterada para 21h50 e, por fim, a partida ocorreu apenas às 00h40 do dia 3.7.2019, o que acarretou a perda das conexões e culminou na chegada ao destino (Brasília/DF) às 18h34 do dia 3.7.2019.
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
III. Incontroversa a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, nos consecutivos atrasos nos voos contratados, e na ausência de fornecimento de auxílio material aos requerentes, tudo a atrair a obrigação de indenizar..
IV. No que concerne à estimativa dos danos morais: i) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (valor da condenação atende os limites previstos no Art. 22 da Convenção de Varsóvia - 1.0000 Direitos Especiais de Saque, na data do evento danoso); ii) ocorre que, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); iii) no mesmo sentido, o recente julgado da Corte Superior (STJ, 3a Turma, REsp 1842066/RS, DJe 15/06/2020).
V. Desse modo, irretocável o valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 4.000,00 para cada requerente), porquanto ausente ofensa à proporcionalidade (valor condizente ao caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT - 1a TR, Acórdão 882763; 3a TR, Acórdão 899676).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).